Tribunal: STF
Processo: HC 107053
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS JÁ
ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
REITERAÇÃO DE WRIT. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a
Tribunal Superior, indefere a liminar.
II - A relativização do entendimento sumulado só é admitida por
este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que
não se verifica nos autos. Precedentes.
III - A questão referente aos requisitos do decreto prisional já foi
apreciada pela Primeira Turma desta Corte ao julgar anterior writ
impetrado em favor do paciente, sendo certo que a jurisprudência do STF
é firme no sentido de não admitir reiteração em habeas corpus.
IV - Agravo regimental desprovido.